Tribunal: STF
Processo: RE 285640
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2.
Impenhorabilidade de bens alienados fiduciariamente, vinculados a
cédula rural pignoratícia. 3. Precedentes da Corte que reconheceram
a impenhorabilidade desses bens, tendo em consideração a violação ao
direito de propriedade. 4. Hipótese que não se aplica à dos autos.
5. Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais.
Súmulas 282 e 356. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.